Tribunal: TRF3
Processo: 5003576-40.2023.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
673/775)

5003576-40.2023.4.03.6126

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003576-40.2023.4.03.6126

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: OSVALDO LUIZ MONTEZANO DE ALMEIDA, ROSANGELA APARECIDA GABRIEL DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANE TARGA DE MORAES TENORIO - SP344296-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IRIS VANIA SANTOS ROSA - SP115089-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: DLT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

Ementa

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA NOS PARÂMETROS LEGAIS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDA.

1. As alegações relativas à impenhorabilidade dos bens de família encontram-se preclusas em sua modalidade consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

2. Muito embora se trate de matéria de ordem pública, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal possibilidade de apreciação é obstaculizada quando já houverem sido decididas, sem mais possibilidade de recurso.

3. In casu, o magistrado de primeiro grau, nos autos da execução fiscal de origem (Proc 5002938-80.2018.4.03.6126), proferiu decisão que liberou de contrição o imóvel de matrícula 15.526 do 1.o Registro de Imóveis de São Caetano do Sul, mantendo a restrição ao bem matriculado sob número 15.527, nos termos da Súmula 449/STJ. Contra esta decisão, os apelantes/executados ingressaram com o AI 5005503-86.2023.4.03.0000 requerendo que fosse também considerado bem de família do imóvel de matrícula 15.527 (vaga de garagem).

4. No bojo do AI 5005503-86.2023.4.03.0000 foi reconhecida a penhorabilidade do imóvel de matrícula 15.527, com trânsito em julgado, o que impede que a matéria seja renovada nestes embargos do devedor pois acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

5. As Certidões da Dívida Ativa que embasam a cobrança fiscal foram regularmente inscritas, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, e de seu fundamento legal não consta qualquer dispositivo tido por inconstitucional.

6. A análise dos títulos e dos anexos discriminativos dos débitos que os acompanham, demonstram que estão presentes os requisitos necessários para a regular execução, com indicação dos consectários legais que incidem sobre a dívida, termo inicial e forma de cálculo dos juros e da multa, bem como a origem do débito e o número do processo administrativo, suficiente à sua identificação.

7. Considerando que os títulos executivos que embasam a cobrança gozam da presunção de liquidez e certeza, produzindo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída; e não tendo a apelante apresentado qualquer prova inequívoca de sua nulidade (art. 204 do CTN), merecem ser afastadas suas alegações.

8. Apelação não conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003576-40.2023.4.03.6126

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: OSVALDO LUIZ MONTEZANO DE ALMEIDA, ROSANGELA APARECIDA GABRIEL DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIANE TARGA DE MORAES TENORIO - SP344296-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IRIS VANIA SANTOS ROSA - SP115089-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: DLT IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de apelação em Embargos à Execução Fiscal em que se requer a concessão da gratuidade da justiça. Alega a impenhorabilidade do imóvel de matrícula 15.527 (vaga de garagem) ao argumento de ser em de família. Aduz o cerceamento de defesa por falta de notificação/citação da existência de processo administrativo instaurado, restando violados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Afirma a irregularidade das certidões da dívida ativa por inobservância aos seus requisitos legais.

O r. juízo a quo deferiu o pedido de justiça gratuita e reconheceu a carência da ação em relação aos pedidos de reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis e cerceamento de defesa por falta de citação, vez que já analisados nos autos da execução fiscal, e pendentes de julgamento no AI 5005503-86.2023.403.0000. No mais, julgou improcedente o pedido formulado na inicial em relação à falta de notificação no processo administrativo e irregularidades no título executivo, sem condenar a embargante na verba honorária face à incidência do encargo do Decreto-Lei 1.025/69.

Apelou a parte embargante requerendo a reforma da r. sentença. Sustenta que deve ser reconhecido como bem de família o imóvel de matrícula 15.526, cuja condição deve ser estendida ao imóvel de matrícula 15.527 (vaga de garagem). Aduz a irregularidade das certidões da dívida ativa.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Inicialmente, verifica-se que as alegações relativas à impenhorabilidade dos bens de família encontram-se preclusas em sua modalidade consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

Com efeito, muito embora se trate de matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal possibilidade de apreciação é obstaculizada quando já houver sido decidida, sem mais possibilidade de recurso.

In casu, o magistrado de primeiro grau, nos autos da execução fiscal de origem (Proc 5002938-80.2018.4.03.6126), proferiu a seguinte decisão:

Isto posto, defiro o pedido de liberação de contrição do imóvel matrícula 15.526 do 1.o Registro de Imóveis de São Caetano do Sul, mantendo a restrição ao bem matrícula 15.527 nos termos da súmula 449 do STJ.

Contra esta decisão, os apelantes/executados ingressaram com o AI 5005503-86.2023.4.03.0000 requerendo que fosse também considerado bem de família o imóvel de matrícula 15.527 (vaga de garagem).

Ocorre que a questão restou decidida no bojo do referido agravo de instrumento, com trânsito em julgado, tendo sido reconhecida a penhorabilidade do imóvel de matrícula 15.527.

Nesse passo tenho que, a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, o ponto suscitado não pode ser renovado nestes embargos do devedor pois acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Passo à análise da questão atinente à irregularidade da certidão da dívida ativa.

A cópia da execução fiscal de origem, acostada aos presentes autos, revela que as Certidões da Dívida Ativa foram regularmente inscritas, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, e de seu fundamento legal não consta qualquer dispositivo tido por inconstitucional.

A análise dos títulos e dos anexos discriminativos dos débitos que os acompanham, demonstram que estão presentes os requisitos necessários para a regular execução, com indicação dos consectários legais que incidem sobre a dívida, termo inicial e forma de cálculo dos juros e da multa, bem como a origem do débito e o número do processo administrativo, suficiente à sua identificação.

Uma vez que referidas certidões gozam da presunção de liquidez e certeza, produzindo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída; e não tendo a agravante apresentado qualquer prova inequívoca de sua nulidade (art. 204 do CTN), merecem ser afastadas suas alegações.

A propósito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 393/STJ. CDA. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. ART, 2o, § 5o, LEF. ART. 202, CTN. REGULARIDADE. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA 436/STJ. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NÃO AFASTADA. 1.A exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem como escopo a defesa atinente à matéria de ordem pública, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída. 2.A nulidade formal e material da certidão de dívida ativa é matéria que o juiz pode conhecer de plano, sem necessidade de garantia da execução ou interposição dos embargos, sendo à exceção de pré-executividade via apropriada para tanto. Cumpre ressaltar a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 3.No caso, a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente inscrita, apresentando todos os requisitos obrigatórios previstos nos artigos 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional e goza de presunção de liquidez e certeza, somente ilidida por prova inequívoca a cargo da embargante, nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da LEF, não produzida na espécie, não sendo hipótese, portanto, daquela prevista no art. 203, CTN. 4.A forma de cálculo do principal e dos consectários (juros) também se encontra estampada no título executivo em apreço, consoante fundamentação legal, porquanto decorre de lei. 5.Nos termos do §1o do art. 6o da Lei n.o 6.830/80, a petição inicial da execução fiscal será acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, documento suficiente a comprovar o crédito fazendário, não exigindo a lei qualquer outro elemento, tal como o processo administrativo ou memória de cálculo. 6.Trata-se, na hipótese, de alegações genéricas contra o título executivo extrajudicial, que goza de presunção de liquidez e certeza, sem que tenham sido comprovadas em sede de exceção de pré-executividade. 7.Trata-se de execução de crédito tributário relativo a tributo sujeito a lançamento por homologação, constituído com a entrega da respectiva declaração pelo próprio contribuinte (Súmula 436/STJ). 8.Quanto à incidência da taxa SELIC, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de ser devida sua aplicação nos cálculos dos débitos dos contribuintes para com a Fazenda Pública Federal. 9.A agravante/excipiente não logrou êxito em desconstituir a presunção de certeza a liquidez do título executivo em comento. 10.Agravo de instrumento improvido.

(TRF3, ApCiv 5024316-35.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal NERY JÚNIOR, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2022, publicado em 28/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA CDA. ENCARGO LEGAL DE 20%. DECRETO-LEI 1.025/1969. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 1. A exceção de pré-executividade, admitida pela nossa doutrina e jurisprudência, é meio de defesa do executado sem a necessidade de interpor embargos do devedor e garantir o Juízo da execução. A utilização desse mecanismo processual está condicionada à aferição imediata do direito do devedor, por intermédio da análise dos elementos de prova apresentados com a petição da exceção. 2. O E. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, através da Súmula no 393, de que A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 3. Cabe ao contribuinte executado, para elidir a presunção de liquidez e certeza gerada pela CDA, demonstrar, pelos meios processuais postos à sua disposição, sem dar margem a dúvidas, algum vício formal na constituição do título executivo, bem como constitui seu ônus processual a prova de que o crédito declarado na CDA é indevido. 4. A análise dos autos revela que as CDA's indicam a origem e a natureza do crédito tributário, bem como a disposição legal que fundamenta a cobrança da exação, atendendo ao previsto no art. 2o da Lei no 6.830/1980 e no art. 202 do CTN. 5. O encargo de 20% previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 1.025/1969 e legislação posterior é devido nas execuções fiscais promovidas pela União Federal, destinando-se a custear as despesas com a cobrança judicial de sua dívida ativa, bem como a substituir a condenação da embargante em honorários advocatícios, se os embargos forem julgados improcedentes. 6. Em face das peculiaridades do processo executivo, tal exigência não constitui violação à Carta Magna e aos princípios constitucionais, processuais ou tributários. É legítima a cobrança do referido encargo conforme consolidado pelo extinto Tribunal Federal de Recursos (Súmula no 168) e precedentes do E. STJ. 7. Não se justifica a inscrição dos valores relativos ao encargo legal do DL 1.025/1969, pois se refere a acréscimo legal a incidir sobre o montante do débito, inclusive multas, atualizado monetariamente e acrescidos dos juros e multa de mora. 8. Agravo interno improvido.

(TRF3, AI 5008915-98.2018.4.03.0000, Rel. Des. Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2021, Intimação via sistema em 02/03/2021)

Em face do exposto, não conheço de parte da apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA NOS PARÂMETROS LEGAIS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDA.

1. As alegações relativas à impenhorabilidade dos bens de família encontram-se preclusas em sua modalidade consumativa, nos termos do art. 507 do CPC.

2. Muito embora se trate de matéria de ordem pública, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, tal possibilidade de apreciação é obstaculizada quando já houverem sido decididas, sem mais possibilidade de recurso.

3. In casu, o magistrado de primeiro grau, nos autos da execução fiscal de origem (Proc 5002938-80.2018.4.03.6126), proferiu decisão que liberou de contrição o imóvel de matrícula 15.526 do 1.o Registro de Imóveis de São Caetano do Sul, mantendo a restrição ao bem matriculado sob número 15.527, nos termos da Súmula 449/STJ. Contra esta decisão, os apelantes/executados ingressaram com o AI 5005503-86.2023.4.03.0000 requerendo que fosse também considerado bem de família do imóvel de matrícula 15.527 (vaga de garagem).

4. No bojo do AI 5005503-86.2023.4.03.0000 foi reconhecida a penhorabilidade do imóvel de matrícula 15.527, com trânsito em julgado, o que impede que a matéria seja renovada nestes embargos do devedor pois acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

5. As Certidões da Dívida Ativa que embasam a cobrança fiscal foram regularmente inscritas, apresentando os requisitos obrigatórios previstos no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, e de seu fundamento legal não consta qualquer dispositivo tido por inconstitucional.

6. A análise dos títulos e dos anexos discriminativos dos débitos que os acompanham, demonstram que estão presentes os requisitos necessários para a regular execução, com indicação dos consectários legais que incidem sobre a dívida, termo inicial e forma de cálculo dos juros e da multa, bem como a origem do débito e o número do processo administrativo, suficiente à sua identificação.

7. Considerando que os títulos executivos que embasam a cobrança gozam da presunção de liquidez e certeza, produzindo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída; e não tendo a apelante apresentado qualquer prova inequívoca de sua nulidade (art. 204 do CTN), merecem ser afastadas suas alegações.

8. Apelação não conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, não conheceu de parte da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão